Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. QUEDA DE ÁRVORE. ESTACIONAMENTO PÚBLICO. TEORIA DA CULPA DO SERVIÇO. AUSENTE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso relembra que ocorreu uma forte chuva no dia 16/11/2022, acarretando a queda de uma árvore que atingiu o seu veículo em estacionamento público. Defende que as provas nos autos demonstram a inércia da Novacap em atender a pedido formulado em abril de 2020, o que contraria a conclusão exposta na sentença de que a Novacap teria adotado as providências anteriores possíveis. Alega que se a poda da árvore tivesse sido realizada certamente não teria caído naquele evento em novembro de 2022, de modo que a ausência da poda preventiva afasta a tese de caso fortuito ou força maior. Assim, assinala estar demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o evento danoso, sendo devida a reparação pelos danos materiais e morais ocasionados.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A responsabilidade civil do Estado, via de regra, é objetiva, consoante previsão do § 6o, do art. 37, da Constituição Federal. Entretanto, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço, por culpa da Administração, e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço).
IV. No caso, os réus são responsáveis pela manutenção do estacionamento público onde se encontrava o carro da parte autora, que sofreu avarias em decorrência de queda de uma árvore (“Cambuí”) em dia de fortes chuvas. Todavia, não obstante a parte autora defender a omissão quanto à solicitação da poda das árvores, inclusive indicando registro de reclamações na Ouvidoria do GDF não atendidas no ano de 2020, os elementos permitem apurar que foi efetuada a devida manutenção/análise daquelas árvores. Para tanto, constata-se que foram formulados 8 pedidos de ordem de serviço perante a Novacap para aquela região nos anos de 2019 e 2020 (ID 51660168, pág. 9). Assim, nos meses de agosto e setembro de 2021, atendendo ao pedido de 2019, a Novacap compareceu no local, e realizou extensa vistoria nas árvores situadas no entorno daquele prédio, realizando serviços em 27 árvores, desde supressão de algumas até a poda de galhos secos, dentre outras atividades, além de ressaltar que, especificamente quanto aos “Cambuís”, para que seja possível a supressão seria necessário que apresentassem podridão na base do caule próximo à via de veículos ou de passeio de moradores com risco eminente de queda, de modo que naquela oportunidade ocorreu a supressão de apenas 2 Cambuís (ID 51660165, págs. 1-2). Desde aquela data, não foram realizados novos pedidos de serviço para o local junto à Novacap. Ademais, a tese na inicial de que há dois protocolos do ano de 2020 com a resposta de que não foram resolvidos não caracteriza a omissão na manutenção daquelas árvores, visto que corresponde tão somente a protocolo de pedidos formulados junto à Ouvidoria do GDF, que possui prazo para responder ao usuário, de modo que a indicação de que não foram resolvidos significa tão somente a ausência de atendimento naquela ocasião, enquanto que a Novacap demonstrou que ocorreu a efetiva manutenção nos meses de agosto e setembro de 2021.
V. Ainda, relevante pontuar que no dia dos fatos ocorreram fortes chuvas, acompanhada de ventos que atingiram a velocidade de 79,6 Km/h e que após o evento foi efetuada a retirada da árvore do local, sendo apurado que: “A árvore que caiu sobre o veículo pertencia à espécie Peltophorum dubium, de nome comum Cambuí. A árvore estava em bom estado fitossanitário, tanto no tronco e copa como nas raízes”, conforme as fotos do atendimento da demanda (ID 51660165, pág. 6). Portanto, não se constata a inércia ou omissão dos réus, visto as provas demonstrarem que a queda da árvore foi decorrente de força maior, excluindo a responsabilidade dos demandados, o que afasta o dever de reparar os danos.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.